Tribunal: TJES
Processo: 0006298-84.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006298-84.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES FRANCISCA POGGIAN

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PLANO DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.
DIREITO À EMISSÃO DE AÇÕES DA
TELEST E TELEBRÁS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE AÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 O CDC.
CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS ORIGINAIS NÃO APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA.
GRUPAMENTO ACIONÁRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Precedentes. Preliminar Rejeitada.

2)
Os “contratos de participação financeira e outras avenças” objetivaram à captação de recursos no mercado para implantação e expansão dos serviços de telefonia em todo o país, cuja contraprestação ao usuário se daria mediante emissão de ações nominativas em valor correspondente ao capital integralizado.

3
)
A relação jurídico-material subjacente à causa, que trata de contrato de adesão para aquisição de linha telefônica e financiamento de obras de infraestrutura, é inequivocamente de consumo. Precedentes do STJ.

4
)
É vedada a denunciação da lide, na esteira do art. 88 do CDC.

5
)
As companhias resultantes de cisão ou sucessão empresarial são legítimas para figurar no polo passivo. Tema 910 do STJ.

6
)
Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização (Súmula 371 do STJ).

7
)
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação (§ 1 do art. 25 do CDC).

8
)
A limitação de responsabilidade no ato de cisão não abrange os créditos ainda não constituídos. Precedentes do STJ.

9
)
Devem ser observadas, em fase de cumprimento de sentença, as operações de grupamento de ações promovidas pelas companhias cindendas e sucessoras, atentando-se às transformações societárias e aos fatores de conversão, para que se encontre o equivalente de ações ou o valor correspondente em dinheiro, sem prejuízo do disposto no Enunciado n.º 371 do STJ.

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a recorrida que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

- MÉRITO:

Ao que se depreende,
Lourdes Francisca Poggian
celebrou contratos de aquisição de linha telefônica e participação financeira com
Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebrás
e
Telecomunicações do Espírito Santo S/A – Telest,
cujo valor, financiado em 17 parcelas por
Banco Santos S/A
, seria restituído à consumidora em ações emitidas por
Telebrás
(fls. 11/14).

Narra a apelada não ter recebido o valor correspondente em ações, sendo surpreendida com a notícia de venda dos valores mobiliários por
Uniletra Corretora CVM Ltda
.

Cinge-se a controvérsia a aferir o
adimplemento
da obrigação contratual pelas requeridas.

Como cediço, os “contratos de participação financeira e outras avenças” destinaram-se à captação de recursos no mercado para implantação e expansão dos serviços de telefonia em todo o país, cuja contraprestação ao usuário se daria mediante emissão de ações nominativas em valor correspondente ao capital integralizado.

A relação jurídico-material subjacente à causa, que trata de
contrato de adesão
para aquisição de linha telefônica e financiamento de obras de infraestrutura, é
inequivocamente de consumo
, segundo remansoso entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM REDE DE TELEFONIA. INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA E INCIDÊNCIA DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
5. O contrato de participação financeira em empresa de telefonia é de adesão, razão pela qual incide as regas do CDC
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.497.362/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E AFASTAR A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. [...]
2. Aplicam-se aos contratos de participação financeira as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no Ag n. 1.344.067/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. [...] 3. DOBRA ACIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BRASIL TELECOM. SUCESSORA. TELEPAR. PRECEDENTES. [...] 3. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a Brasil Telecom (atual Oi S.A.) sucedeu, por incorporação, a Telepar - Telecomunicações do Paraná, cabendo-lhe responder pelas ações não subscritas pela empresa incorporada. 4. Revela-se inviável alterar as conclusões da Corte estadual, que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela comprovação do fato constitutivo do direito dos requerentes, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato em análise, uma vez que, acobertado pela relação societária, há clara relação de consumo na espécie
" (AgRg no REsp n. 1.432.968/PR, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 1/4/2014). 6. Agravo interno de fls. 792-842 (e-STJ) desprovido e Agravo interno de fls. 843-893 (e-STJ) não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.105.293/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

A rigor, tem-se por vedada, nos termos do artigo 88 do diploma consumerista, a denunciação da lide na hipótese vertente,
e
x vi
:

Art. 88
. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
.

À evidência, ao vedar a denunciação da lide, o legislador se preocupou em evitar a dilação do tempo de duração do processo, em prejuízo do consumidor, uma vez que a sobredita intervenção de terceiro inaugura discussão alheia aos interesses do hipossuficiente, com novas causas de pedir, que não se restringem à existência ou não de culpa do litisdenunciado.

Além disso, conforme escólio doutrinário, “
a relação que se instaura entre fornecedor e consumidor é baseada na responsabilidade objetiva e a relação que se instauraria através da denunciação da lide, seria baseada na responsabilidade subjetiva, com verificação de dolo e culpa
”
1
.

Sendo assim, a interpretação que mais se harmoniza com o espírito norteador do microssistema de defesa do consumidor é aquela que atribui maior abrangência à regra contida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, de modo a alcançar não apenas as ações de responsabilidade pelo fato do produto, mas também aquelas pelo fato do serviço.

É o entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).
2. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017)

Acerca da alegada transferência das ações, verifica-se que a apelada impugnou a autenticidade dos documentos de fls. 170/176, pretendendo a realização de perícia grafotécnica (fl. 182).

Com efeito, a decisão saneadora (fls. 186/188) deferiu a produção da prova técnica, inverteu o ônus da prova (inciso VIII do art. 6º do CDC) e determinou a exibição dos documentos originais, sob pena de confissão.

Todavia, a corretora de valores mobiliários não depositou o valor dos honorários periciais e tampouco adunou a documentação requisitada, inviabilizando a produção da prova (fl. 320 e 326).

Nessa ordem de ideias, não houve demonstração do adimplemento obrigacional pelas prestadoras de serviço.

De acordo com a Tese Repetitiva n.º 910 do STJ, todas as companhias resultantes de cisão ou sucessão empresarial são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, ainda que tenha ocorrido posterior privatização, como se verifica no caso da Telest:

Tese jurídica: “Legitimidade passiva da TELEBRAS, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas), para a ação de complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias tenham sido emitidas pela TELEBRAS”.

O tema se submeteu a análise no recurso repetitivo REsp n.º 975.834/RS, sendo editada a súmula nº 371 da Corte de Cidadania:

“Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”.

Desse modo, não merece retoque a decisão que determinou a inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º do CDC), pois, diferentemente do afirmado nas razões recursais, as alegações formuladas na exordial são verossímeis, dando conta da relação de consumo e da negociação dos valores mobiliários pela 3ª ré; e a consumidora é hipossuficiente, tendo a recorrente claramente melhores condições técnicas para comprovar o adimplemento obrigacional.

A responsabilidade solidária decorre do § 1º do art. 25 do CDC, manifestada na existência de mais de uma empresa responsável pela causação do dano:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Ademais, na ocasião do julgamento do REsp 1322624/SC (Tema 551), a Segunda Seção do STJ entendeu pela necessidade de se afastar eventual cláusula de exclusão da solidariedade prevista no art. 233 da Lei n.º 6.404/76, decorrente do ato de cisão, sob o fundamento de que
“
a limitação de responsabilidade no ato de cisão não abrange os créditos ainda não constituídos
”
2
.

É de se conferir:

3. O STJ vem se posicionando no sentido de considerar insubsistente a cláusula de exclusão de solidariedade aposta no instrumento de cisão, nos termos do art. 233, §1º, da Lei das S/A, quanto a credores cujo título não tiver sido constituído até o ato de cisão, independentemente de se referir a obrigações anteriores
(REsp 1.294.960/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012, sem grifos no original)

O grupamento acionário é procedimento previsto no art. 12 da LSA, consistente na junção de papéis da sociedade com vistas ao aumento do valor nominal de negociação:

Art. 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações, ou de cancelamento de ações autorizado nesta Lei.

Dessarte, devem ser observadas, em fase de cumprimento de sentença, as operações de grupamento de ações promovidas pelas companhias cindendas e sucessoras, atentando-se às transformações societárias e aos fatores de conversão, para que se encontre o equivalente de ações ou o valor correspondente em dinheiro, sem prejuízo do disposto no prefalado Enunciado n.º 371 do STJ
3
.

É devido o pagamento de dividendos após 60 dias da assembleia geral, relativamente aos exercícios sociais posteriores à subscrição das ações nominativas, nos termos do art. 205 da LSA:

Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.

[...]

§ 3º O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

dou

parcial
provimento
para
autorizar o grupamento de ações, mantendo inalterados os demais aspectos da
r. sentença
.

É como voto.

1
GARCIA. Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado e jurisprudência, 8ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 520.

2
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=27520913&num_registro=201102163534&data=20130625&tipo=51&formato=PDF

3

“Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR